Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710979-45.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DE S P A C H O Verifica-se que no ato da interposição do recurso de apelação a parte recorrente, para comprovar o preparo recursal, juntou tão somente o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento necessária à conferência da vinculação ao específico recurso da parte. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 6 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator